Tribunal: TJES
Processo: 0000371-17.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000371-17.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTENOR ZUCCON e outros

APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000371-17.2020.8.08.0049

APTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APDOS:
ANTENOR ZUCCON

e outros

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito houve julgamento parcialmente procedente dos pedidos iniciais, anulando o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI nº 3360689), declarando inexistente o débito de R$ 10.166,76 e condenando reciprocamente as partes em custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar a validade do TOI como elemento probatório para cobrança de débitos relacionados ao consumo irregular de energia elétrica;
(ii) definir se os critérios de correção monetária e juros de mora aplicados estão em conformidade com a legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O TOI, elaborado unilateralmente pela concessionária, não se presta como prova idônea para justificar a cobrança de valores supostamente devidos, uma vez que viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4.

O procedimento adotado pela concessionária não incluiu a realização de perícia técnica com a participação do consumidor ou a comunicação prévia acerca das diligências realizadas, contrariando o disposto no art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

5.

O consumidor é parte hipossuficiente tecnicamente, não sendo capaz de contestar, de forma efetiva, a existência de eventual fraude ou o montante apurado unilateralmente.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica ao reconhecer que o TOI, enquanto documento elaborado unilateralmente, carece de presunção de legitimidade para fundamentar cobranças de consumo irregular de energia elétrica.

7.

Quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora, aplica-se a Taxa Selic como índice que engloba ambos, conforme entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica não constitui prova suficiente para a cobrança de valores decorrentes de suposto consumo irregular.

2.

A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL exige a realização de perícia técnica e a observância do contraditório e da ampla defesa como requisitos para a validade de procedimentos administrativos relacionados à apuração de irregularidades no consumo de energia elétrica.

3.

A Taxa Selic deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros de mora em restituições de valores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 85, §11º; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.333.977/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.09.2012; TJES, Apelação Cível nº 032180001458, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 09.11.2020; TJES, Apelação Cível nº 064190002671, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27.07.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000371-17.2020.8.08.0049

APTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APDOS:
ANTENOR ZUCCON

e outros

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
eis que irresignada com a sentença proferida nos autos da ação ajuizada por
ANTENOR ZUCCON

e outros, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para anular o TOI Nº3360689 e declarar a inexistência do débito decorrente no montante de R$ 10.166,76 (dez mil cento e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos), condenando de forma recíproca as partes em custas e honorários advocatícios a razão de 10% sobre o proveito econômico.

Pois bem.

A jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção” emitido pela Escelsa é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida, na medida em que a inspeção do medidor é feita de maneira unilateral.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
referido termo consiste na produção de prova unilateral por parte da ré, de modo que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos constitucionalmente, ainda que tenha contado com a assinatura do usuário do serviço de eletricidade.
[1]
”

Ademais, compulsando com acuidade os autos, verifica-se a inexistência de mínima prova de participação da parte autora durante todas as diligências realizadas em seu medidor, vistoria, detecção de necessidade de reparo e substituição de equipamento, que culminou com a elaboração do Termo de Ocorrência de Inspeção.

Não é demais ressaltar que o consumidor é hipossuficiente tecnicamente, que o torna incapaz de impugnar a existência da fraude indicada ou o valor do consumo recuperado.

Com isso, o STJ considera de forma unânime que o TOI não é prova de irregularidade no medidor de consumo, eis que elaborado de forma unilateral.

Para além disso, destaque-se que a Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL delimita em seu artigo 129 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, permitindo ainda a realização de todas as providências para caracterização do consumo, entre elas a realização de perícia técnica. Confira-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: [...]

II – Solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; [...]

In casu
, não há demonstração de que a perícia técnica tenha ocorrido, inclusive, o procedimento adotado fora a substituição do medidor de energia do local de instalação, cobrança de valores pretéritos e entendidos como devidos, sem ciência ou presença do consumidor, condutas que vão de encontro à normatização alhures e que violam o direito de defesa e do contraditório, pertencentes ao demandante.

Vale dizer, pelo que consta nos autos, não houve realização da totalidade das diligências previstas na legislação pertinente, o que afasta a certeza quanto à irregularidade do equipamento apontada no documento elaborado.

Nesse sentido destaco a seguir conclusões tomadas neste Egrégio Tribunal, em análises similares ao caso proposto. Confira-se:

[...]
I - Embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelada, cujo modus operandi dispensou a perícia técnica, agindo de forma unilateral. II - A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. III -
A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada
. IV - Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3341913 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra a Apelada com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal nº 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032180001458, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES AUSENTE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA RECURSO DESPROVIDO. [...].
2- A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes do TJES. 3-
A concessionária não convocar o consumidor para participar da perícia administrativa que poderia revelar eventual fraude no medidor de energia também vai de encontro ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL
.
4- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190002671, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR - DÉBITOS PRETÉRITOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO - APURAÇÃO UNILATERAL DO TOI - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
2. A suposta regularidade do TOI carece de comprovação, no atual estágio, da sua regularidade e cooperação do particular. Preponderando o devido processo legal, ainda que no âmbito administrativo, não se acolhe as informações prestadas unilateralmente pela concessionária, como hábeis a impor a regularidade da cessação do fornecimento de energia elétrica. 3.
In casu, não se realizou perícia prévia, tampouco restou garantido ao Recorrido o exercício da ampla defesa e do contraditório no tocante à efetiva apuração da fraude no medidor, não havendo falar-se em presunção de legitimidade ao Termo de Ocorrência de Irregularidade
. 4. A EDP tem à sua disposição, para os casos de fraude nos aparelhos medidores de energia, bem como de falta de pagamento das taxas e tarifas, remédios jurídicos adequados para empreender a respectiva cobrança.
5. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 069170013887, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020).

Nesse passo, resta constatada a nulidade na elaboração do TOI, que não observou a totalidade das diligências necessárias a comprovar o alegado consumo irregular, previstas na Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, em violação ao contraditório do usuário, revelando-se a correta fundamentação da sentença.

Por fim, aduz o apelante que deve ser aplicado o “
IPCA como índice de correção monetária e da SELIC-IPCA para a taxa de juros
”.

Em consonância destaco,
Mutatis mutandis
:

[...] “Sobre os valores a serem ressarcidos à apelada, deverá incidir correção monetária de acordo com o índice da CGJ/ES desde o desembolso até a citação, momento a partir do qual, por incorrer também em juros de mora, deverá ser aplicada exclusivamente a Taxa Selic, que representa ambas as rubricas. (TJES, Apelação Cível, 035160104614) [...] (Data: 14/Sep/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0034609-55.2011.8.08.0024 - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Provas em geral)

Por todo o exposto, sem razão para a modificação do entendimento primevo delineado na sentença combatida.

Conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Quanto aos honorários, majoro em 2% (dois por cento), passando de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), sobre o valor do proveito econômico, a teor do artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

[1]
STJ

- AREsp

649672, Rel.

Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicado em28/03/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.